Tribunal: STF
Processo: RE 1547845
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. POLICIAL MILITAR ATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS PRETÉRITAS À PROPOSITURA DE AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. Autor que não logrou comprovar a sua filiação, em momento anterior ou até a data da propositura do mandado de segurança coletivo nº 1001391-23.2014.8.26.0053, à Associação dos Oficiais Militares do Estado de São Paulo - AOMESP (antes denominada Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados da Polícia Militar do Estado de São Paulo – AORRPM). Autor que é cabo PM e, portanto, que não pertence à 'coletividade substituída' qual seja, a de oficiais, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Aplicação do Tema repetitivo 1029 do STJ "Não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em Ação Coletiva que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo da Lei 12.153/2009 ao juízo comum da execução." Sentença de procedência reformada. Recurso provido” (eDOC 19 – ID: 8236688f, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI, XXI e LXX, “b”, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a desnecessidade de comprovação da filiação à associação previamente à propositura do mandado de segurança coletivo cujo título executivo judicial ora se pretende a execução individual.



    Alega-se que o acórdão impugnado não observou o que decidido pelo STF no julgamento do tema 1.119 da repercussão geral. Argumenta-se que, segundo a orientação fixada neste precedente, não há necessidade de comprovação do momento da filiação para ter reconhecida a legitimidade ativa (eDOC 21 – ID: a17d2732, p. 12).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do tema 499 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 612043, Rel. Min. Marco Aurélio, assentou que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento. Nesse sentido, confira-se o acórdão do precedente:



    “EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial” (RE 612043, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 06.10.2017)



    No precedente acima, debate-se a hipótese de ação coletiva movida sob o rito ordinário. Nessas situações, a prévia filiação é exigida, posto tratar-se de hipótese de representação processual por parte da associação.



    Diversamente, no julgamento do tema 1.119 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.293.130, Rel. Min. Luiz Fux, assentou-se que é desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil. Eis a ementa deste precedente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (ARE 1293130 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 08.01.2021)



     



    No caso acima, debate-se a hipótese de mandado de segurança coletiva. Nessas situações, a prévia filiação não é exigida, posto tratar-se de hipótese de substituição processual por parte da associação.



    Pois bem.



    Na espécie, trata-se de mandado de segurança coletivo movido pela Associação dos Oficiais Militares do Estado de São Paulo – AOMESP, no bojo da qual formou-se o título judicial que ora se pretende a execução, em que condenado o Estado de São Paulo ao pagamento de diferenças remuneratórias. 



    O Tribunal de origem consignou que o recorrente não comprovou a sua filiação à Associação dos Oficiais Militares do Estado de São Paulo - AOMESP em momento anterior ou até a data da propositura da ação coletiva nº 1001391-23.2014.8.26.0053. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Com efeito, o autor recorrido - policial militar ativo quando da propositura do mandamus não teve comprovada a sua filiação, em momento anterior ou até a data da propositura da ação ordinária coletiva nº1001391-23.2014.8.26.0053 pela Associação dos Oficiais Militares do Estado de São Paulo - AOMESP (antes denominada Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados da Polícia Militar do Estado de São Paulo AORRPM), ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.



    Examinando os demonstrativos de pagamento de fls. 27/235, em nenhum deles se comprova tal filiação. O autor só foi se filiar em agosto de 2020 (fl. 196).



    O autor não pode se aproveitar do provimento jurisdicional emanado de ação coletiva, e em especial do que constitui causa de interrupção do lapso prescricional, já que não pode ser beneficiado pelo julgado da ação coletiva.



    Aliás, quanto à eficácia subjetiva da coisa julgada formada em ação coletiva, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, o STF, no julgamento do RE nº 612.043/PR (Tema nº 499 de repercussão geral), fixou a seguinte tese: A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento. (RE 612/043/PR, relatoria Ministro Marco Aurélio, j. em 10/05/2017, Tema nº 499).



    Nessa seara, insta notar que não se encontra acostado aos presentes autos o estatuto da AORRPM vigente quando da impetração do referido writ coletivo (em 01/2014) de maneira a comprovar que o recorrido, enquanto Cabo da PM, pertencia à 'coletividade substituída'. Em outras palavras, embora ciente de que, segundo a jurisprudência do STJ e STF, os efeitos da decisão proferida em mandado de segurança coletivo' possa vir a beneficiar a todos que se encontrem em situação idêntica à daqueles substituídos pela entidade impetrante (identidade que se dá pela qualidade do interesse tutelado), ainda que não filiados ou que assim o façam após o trânsito em julgado do mandamus, entendo que a 'coletividade substituída' não pode ser ampliada (finalidade da associação, escopo dos associados, no caso), uma vez ajuizada a ação mandamental, para que nova categoria - anteriormente não contemplada, substituída - possa se valer de sentença concessiva.



    Em suma, não se acolhe o pedido formulado pelo autor na inicial. 



    Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso para julgar extinto o processo sem julgamento do mérito. Provido o recurso, não há condenação nos ônus da sucumbência nos termos do artigo 55da Lei nº 9.099/95” (eDOC 19 – ID: 8236688f)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem está em descompasso com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, posto que esta Corte constitucional entende que, na hipótese de mandado de segurança coletivo, a associação proponente atua na condição de substituta processual, possuindo legitimidade extraordinário para demandar em nome de todos os interessados titulares do direito, independentemente da prévia filiação à entidade.



    Confiram-se, ainda, o seguinte precedente: 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE. BENEFICIÁRIOS NÃO LISTADOS NA INICIAL. POSSIBILIDADE. ARE 1.293.130. TEMA Nº 1.119/RG. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que, reformando o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, reconheceu a legitimidade ampla para execução de título judicial formado em mandado de segurança coletivo impetrado por associação, sendo desnecessária prévia condição de associado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em saber se, apresentada, com a inicial de mandado de segurança coletivo impetrado por associação, relação nominal dos beneficiários, caberia reconhecer a legitimidade de terceiros não relacionados para executar o título judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Na ação mandamental, a associação age na condição de legitimada extraordinária, e não de mera representante processual, descabendo exigir autorização expressa dos associados, correspondente relação nominal ou comprovação de filiação prévia para formalização do pleito coletivo. 4. O título transitado em julgado não alcança somente aqueles eventualmente relacionados na inicial do mandado de segurança (ARE 1.293.130, Tema nº 1.119/RG). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária” (RE 1476244 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 11.02.2025) 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADICIONAL DE SEXTA-PARTE E QUINQUÊNIOS. BASE DE CÁLCULO. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS, DE SUA RELAÇÃO NOMINAL E DE COMPROVAÇÃO DE SUA FILIAÇÃO PRÉVIA. TEMA 1.119 DA REPERCUSSÃO GERAL. (...) ” (RE 1458154 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024 – grifo nosso)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão do Tribunal de origem (eDOC 19 – ID: 8236688f) e, ato contínuo, reestabelecer os efeitos da sentença (eDOC 8 – ID: b177ad0b).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente